Tribunal: TCU
Processo: 024.080/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900472024, modalidade Pregão e Uasg 155018 (Objeto: Contratação de empresa prestadora de Serviço Técnico Especializado de Engenharia Clínica, com prestação de manutenção prevenTIva e correTIva, do parque tecnológico de equipamentos médico hospitalares, e incluindo a aplicação, sob demanda, de peças, acessórios e serviços especializados diversos, como calibração e analise de segurança elétrica, treinamento de operadores, elaboração de pareceres/especificação/laudos técnicos e consultoria no gerenciamento dos Equipamentos Médico-Hospitalares instalados no Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) e seus anexos (Ambulatório Araújo Lima e Consultórios Itinerantes), conveniado e apoiado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), de acordo com os termos e condições deste Termo de Referência, sendo este um serviço de forma continuada, a ser contratado por um período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais períodos, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, conforme art. 71 da Lei n.o 13.303/2016 e pelo art. 147 do RLCE 2.0.)

Inteiro teor:
Acórdão 2306/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Hospital Universitário Getúlio Vargas e à representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.080/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Universitário Getúlio Vargas - Ufam/Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.